Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-82.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-82.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA - CPF: 273.988.031-68 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CARDOSO PEREIRA - CPF: 273.988.031-68 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual. Prescrição da Comissão de Corretagem. Dano Moral por Atraso na Entrega de Infraestrutura. Redistribuição do Ônus Sucumbencial.
Um Rejeitado e Outro Parcialmente Acolhido.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em virtude de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo da Ré, afastando a condenação em danos morais e negou provimento ao recurso Adesivo da Autora, mantendo-se a sentença quanto à prescrição trienal da comissão de corretagem. A Autora alega omissões no tocante à inaplicabilidade do Tema 938 do STJ e à caracterização dos danos morais. A Ré, por sua vez, aponta omissão quanto à ausência de redistribuição do ônus sucumbencial após a reforma parcial do julgado.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica relativa à restituição da comissão de corretagem, à prescrição aplicável e à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a exclusão da condenação por danos morais impõe a redistribuição proporcional da sucumbência entre as partes.

III.
Razões de Decidir

3. A rejeição dos Embargos da Autora fundamenta-se na inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada os temas da restituição de valores pagos, da prescrição trienal da comissão de corretagem (Tema 938 do STJ), e da improcedência do pedido de indenização por dano moral por ausência de circunstâncias excepcionais.

4. A pretensão da Autora de substituição do entendimento adotado pelo colegiado não configura omissão, mas simples inconformismo com a tese jurídica aplicada, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

5. Acolhimento parcial dos Embargos da Ré para reconhecer omissão quanto à distribuição da sucumbência, considerando o êxito parcial relevante com a exclusão da condenação por danos morais.

6. A aplicação do art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC impõe a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, fixando-se 25% à Autora e 75% à Ré, diante do
resultado final
do julgamento.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos da Autora rejeitados; Embargos da Ré parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. O inadimplemento contratual, ainda que prolongado, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de circunstâncias excepcionais. 2. Aplica-se o prazo prescricional trienal à restituição de valores pagos a título de corretagem, quando a pretensão se funda em enriquecimento sem causa, nos termos do Tema 938 do STJ. 3. O acolhimento parcial de Apelação que altera significativamente o conteúdo condenatório impõe a readequação da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, segundo o grau de êxito de cada parte.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput e parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 938; STJ, Tema 577; STJ, Verbete Sumular n. 543.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006717-82.2024.8.11.0003

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Maria do Carmo Cardoso Pereira
e por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo da empresa Requerida para excluir a condenação por danos morais fixada em primeiro grau e negou provimento ao Recurso Adesivo da parte Autora.

Nos Embargos de Declaração opostos por
Maria do Carmo Cardoso Pereira
, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos centrais ventilados em seu recurso, especialmente no que se refere à inaplicabilidade do Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora, e não com fundamento em enriquecimento sem causa, devendo-se aplicar, portanto, a Súmula 543 e o Tema 577 do STJ, os quais asseguram a restituição integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem.

Argumenta ainda que houve dano moral configurado diante do atraso expressivo, superior a quatro anos, na entrega da infraestrutura do loteamento, o que afronta os princípios da confiança e da boa-fé objetiva, sendo tese já reconhecida em diversos julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ, os quais admitem a indenização extrapatrimonial em situações análogas.

Além disso, a Embargante alega que há entendimento consolidado tanto no tribunal local quanto na Corte Superior no sentido de que, nas hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional aplicável à restituição da comissão de corretagem é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, ou, alternativamente, o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, equivocada a adoção do prazo trienal previsto para o enriquecimento sem causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para fins de suprir as omissões apontadas e reformar o julgado.

Já nos Embargos de Declaração opostos por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, a Embargante sustenta que houve omissão no acórdão no tocante à fixação dos honorários de sucumbência.

Alega que, tendo sido provido parcialmente seu recurso para excluir a condenação em danos morais, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, com redistribuição dos encargos nos moldes do art. 86 do CPC.

Contrarrazões nos Id. 302822390 e 303086357.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto a empresa
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
quanto
Maria do Carmo Cardoso Pereira
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais.

A Julgadora de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, decretou a rescisão do contrato de compra e venda do lote de terras localizado no Loteamento Parque Alta Vista, determinou a devolução dos valores pagos pela parte autora, com acréscimo de multa contratual de 10% (dez por cento), abatendo-se, todavia, a quantia paga a título de corretagem, por força do reconhecimento da prescrição trienal quanto a essa verba.

Além disso, condenou ainda a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária e juros conforme parâmetros legais, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
sustentou que não houve comprovação de abalo moral que justifique a indenização imposta, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Aduziu que o atraso na entrega do loteamento, ainda que existente, não configura dano extrapatrimonial e que a frustração de expectativa não enseja, por si só, compensação por danos morais.

Defendeu, ainda, que a condenação simultânea ao pagamento da cláusula penal contratual, da indenização por danos morais e da restituição das arras configura
bis in idem
, o que afronta o disposto no art. 419 do Código Civil.

Por sua vez,
Maria do Carmo Cardoso Pereira
, pugnou pela reforma parcial da sentença para que fosse reconhecida a devolução integral de todos os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, afastando-se a prescrição acolhida na sentença.

Alegou que a prescrição trienal não deve incidir sobre valores pagos a título de corretagem, por se tratar de verba acessória ligada à prestação principal do contrato que se manteve em vigor até a propositura da ação.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso adesivo, a fim de que fosse reconhecido o direito à restituição integral dos valores pagos, inclusive corretagem.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, o Recurso de Apelação interposto por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi provido em parte, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, enquanto o Recurso Adesivo de Maria do Carmo Cardoso Pereira foi desprovido, mantendo-se a decisão quanto à prescrição trienal da comissão de corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ.

Inconformados, ambos os Embargantes alegam, cada qual a seu modo, a existência de vícios no julgado, de modo que passo a analisá-los de forma individualizada.

Quanto aos Embargos de Maria do Carmo Cardoso Pereira

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão proferido, ao argumento de que a decisão colegiada teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes apontados em sua apelação adesiva.

Em primeiro lugar, alega que não houve manifestação expressa a respeito da aplicação do Verbete Sumular 543 do STJ e do Tema Repetitivo n. 577, os quais preveem a restituição integral das parcelas pagas, inclusive corretagem, em caso de resolução contratual por culpa do vendedor.

Afirma, ainda, que o acórdão teria ignorado a jurisprudência dominante do STJ e deste próprio Tribunal no sentido de que o atraso expressivo na entrega de obra enseja, por si só, a configuração de dano moral indenizável.

Por fim, aduz que a decisão colegiada teria incorrido em erro ao aplicar o prazo trienal da prescrição quanto à comissão de corretagem, desconsiderando que a causa de pedir está baseada na culpa do vendedor e na resolução contratual por inadimplemento, o que atrairia, segundo sua tese, a prescrição decenal.

Após análise detida de todas as razões articuladas pela Embargante, verifico que os argumentos expendidos não se prestam a infirmar a conclusão adotada no julgado embargado, tampouco demonstram a existência de omissão, obscuridade ou contradição capazes de ensejar a integração do acórdão.

Com efeito, no tocante à aplicação do Enunciado n. 543 da Súmula do STJ e do Tema Repetitivo n. 577, observa-se que o acórdão enfrentou a controvérsia relativa à restituição dos valores pagos e à aplicação da cláusula penal, consignando de forma expressa que a devolução das parcelas foi mantida com o acréscimo de 10% de multa contratual, nos exatos termos da sentença.

Quanto à comissão de corretagem, foi aplicado, com clareza e fundamentação jurídica, o entendimento consolidado no Tema 938 do STJ, segundo o qual incide o prazo prescricional trienal nos casos em que a pretensão se funda em enriquecimento sem causa, ainda que em relações de consumo.

Não há, pois, qualquer omissão quanto ao enfrentamento dessas matérias. O fato de a Embargante não concordar com a solução jurídica conferida pelo colegiado não transforma a decisão em omissa.

É princípio elementar da teoria da decisão judicial que a prestação jurisdicional não se confunde com a adesão à tese defendida pela parte. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos de modo atomizado, sendo-lhe lícito fundamentar sua decisão de forma global e coerente, desde que justifique a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

Quanto à alegação de omissão sobre os danos morais, mais uma vez não assiste razão à Embargante. O acórdão foi minucioso ao abordar os critérios que, na jurisprudência do STJ e do TJMT, legitimam a condenação por dano extrapatrimonial.

Foram invocadas decisões paradigmáticas da 3ª e da 4ª Turma do STJ, bem como desta Primeira Câmara, para esclarecer que o inadimplemento contratual por si só, ainda que prolongado, não configura dano moral, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais, como humilhação pública, exposição vexatória, sofrimento psíquico documentado ou comprometimento da subsistência do consumidor. Tais elementos não se encontram presentes nos autos, como se fez constar expressamente no acórdão.

O voto condutor expôs, inclusive, que a frustração decorrente do inadimplemento do contrato, embora legítima e compreensível, permanece no campo dos efeitos patrimoniais da obrigação descumprida, e que a cláusula penal de 10% já se apresenta como mecanismo jurídico suficiente para recompor os prejuízos decorrentes do inadimplemento, afastando-se, assim, a pretensão de cumulação com indenização por dano moral.

Houve, portanto, completo enfrentamento do tema, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Finalmente, no que tange à prescrição da pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem, reitera-se que o acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que, mesmo em relações de consumo, incide o prazo de três anos para a repetição do indébito fundado em suposto enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência pacificada no STJ (Tema 938).

A tese da Embargante, no sentido de que a comissão deve ser restituída com base na culpa da vendedora e, por conseguinte, sob o pálio do Verbete Sumular n. 543 do STJ, foi corretamente afastada, pois este enunciado não versa sobre prazo prescricional, e tampouco exclui a aplicação do entendimento consolidado sobre o
dies a quo
da pretensão de restituição de valores pagos a título de corretagem.

Ressalte-se que a tese invocada pela Embargante, conquanto respeitável, não constitui entendimento prevalente nem sequer nesta Primeira Câmara de Direito Privado, que tem reiteradamente aplicado o entendimento do STJ quanto ao prazo prescricional trienal, nos moldes do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, para hipóteses idênticas.

Assim, não se identificam vícios materiais ou formais no acórdão embargado. A leitura atenta da decisão permite compreender, de modo inequívoco, os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, razão pela qual
rejeito
os embargos opostos por Maria do Carmo Cardoso Pereira.

Quanto aos embargos de Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A empresa Embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão embargado, especificamente quanto à readequação da verba honorária em razão da sucumbência recíproca reconhecida, ainda que de forma implícita, pelo resultado da Apelação.

Segundo narra a Embargante, seu recurso foi provido em parte para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inicialmente fixada na sentença.

Não obstante esse êxito parcial, o acórdão, ao reformar substancialmente a sentença de primeiro grau nesse ponto sensível e quantitativamente relevante, manteve incólume a condenação integral da Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem qualquer ponderação sobre os efeitos substitutivos da apelação e sem se manifestar acerca da necessidade de redimensionamento da sucumbência diante do novo quadro decisório.

De fato, assiste razão à Embargante. Ocorre, neste caso, uma omissão material de índole objetiva, plenamente identificável à luz do texto da própria decisão colegiada, a qual não pode ser ignorada por este órgão julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 86, caput e parágrafo único, estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A correta aplicação desse preceito processual impõe, em hipóteses como esta, a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sempre em observância ao grau de êxito de cada litigante.

Como já bem assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da sucumbência recíproca, ainda que desproporcional, deve refletir a realidade prática do julgamento, com observância do
resultado final
da demanda e da efetiva utilidade obtida por cada parte.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Autora obteve êxito substancial ao ver reconhecida a rescisão do contrato de compra e venda, bem como ao garantir a devolução das parcelas pagas, acrescida de multa contratual de 10%, pontos esses centrais e estruturantes de sua pretensão.

Por outro lado, não logrou êxito quanto ao pleito de indenização por danos morais, que representava parcela importante de sua postulação, tanto pelo seu valor expressivo quanto por sua natureza extrapatrimonial.

Ademais, viu rejeitada sua pretensão de restituição da comissão de corretagem, sob o fundamento da ocorrência de prescrição trienal, entendimento este adotado com base em precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 938).

A parte Ré, por seu turno, embora tenha sido vencida no pedido principal da demanda, consubstanciado na rescisão contratual e devolução dos valores pagos, obteve êxito parcial relevante, ao conseguir a exclusão da condenação em danos morais, reformando, neste ponto, a sentença que lhe fora desfavorável.

Diante desse quadro, conclui-se que há, sim, sucumbência recíproca entre as partes, ainda que de forma manifestamente desproporcional, visto que a Autora prevaleceu na essência do conflito jurídico, a rescisão e a restituição de valores, ao passo que a Ré logrou êxito apenas na exclusão de um dos capítulos condenatórios.

Dessa forma, a repartição da sucumbência não pode ser simétrica ou equitativa, sob pena de se desconsiderar a distribuição efetiva dos ônus da causa. É necessário calibrar a proporção da sucumbência com base em critérios de razoabilidade e correspondência material entre o resultado obtido e os pedidos formulados.

Assim sendo, tem-se como mais adequada, proporcional e juridicamente alinhada à realidade do feito a fixação da responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais na proporção de 25% atribuída à Autora e 75% à Requerida, refletindo com fidelidade o balanço final do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Cardoso Pereira e
dou parcial provimento
aos aclaratórios opostos por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda, a fim de sanar a omissão relativa à distribuição da sucumbência e determino que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam distribuídos na proporção de 25% à Autora e 75% à Ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025